Tribunal: TJES
Processo: 5009258-43.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Cartão de Crédito; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009258-43.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ELANIA PEREIRA DUARTE SALES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009258-43.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDO: ELANIA PEREIRA DUARTE SALES

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DEMANDA ANTERIOR EXISTENTE JÁ RECONHECENDO EMISSÃO DE CARTÕES NÃO CONTRATADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PERTINENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – Na demanda de número 5002951-10.2020.8.08.0024, as partes realizaram acordo para cancelamento do cartão de final 7095; 2 – A recorrente apesar de colocar no bojo de sua contestação e de seu Recurso Inominado que já havia cancelado o cartão de final 3385, discutido nesta demanda em 09/11/2020, não prova tal questão, comprovando a parte autora nos IDS 18459080 e 1845981, o envio de cartão sob nova numeração, sem comprovar solicitação do consumidor e a emissão de fatura de valores gastos em cartão não contratado; 3 – Caberia ao banco requerido, ora recorrente, acostar aos autos, áudio do protocolo informado na inicial pela consumidora, a qual alega que em dezembro de 2020, ainda constava pendência de cartão de crédito não contratado, a fim de provar ser inverídico tal fato. Portanto, não havendo a juntada de tal prova, tenho como verdadeira a alegação de existência de tal pendência, não podendo uma relação de baixa unilateral do banco servir de prova de tal conduta, havendo o mesmo vários meios de provar data de envio do cartão questionado nos autos, o que não o fez, a fim de produzir provas em seu favor; 4 -
Portanto, acertado o entendimento exarado pelo juízo de piso, pois já havendo demanda anterior e nenhuma prova de nova solicitação pelo consumidor, deveria a recorrente, cancelar os cartões, conforme obrigação assumida na demanda anterior; 5 – Dano moral com valor
modesto
(R$
4.000,00
).
6
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95;
7
-
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.